Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. DESISTÊNCIA NÃO FORMALIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de mensalidades escolares. A apelante alegou desistência do curso por telefone, sustentou cerceamento de defesa e pediu gratuidade de justiça. Postulou, ainda, a revisão dos valores cobrados durante a pandemia e indenização por dano moral decorrente da negativação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a parte apelante faz jus à gratuidade de justiça com base em declaração de hipossuficiência;
(ii) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas;
(iii) saber se há nulidade na cobrança de mensalidades diante de alegada desistência informal; e
(iv) saber se há ilicitude na inscrição em cadastros de inadimplentes durante a controvérsia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada presume-se verdadeira, conforme o art. 99, § 3o, do CPC. Ausente prova em sentido contrário, é devida a concessão da gratuidade de justiça.
4. O indeferimento de provas foi legítimo, dada a suficiência documental para o julgamento. Não demonstrado prejuízo processual, afasta-se a alegação de nulidade.
5. A formalização do cancelamento do curso era requisito contratual e não foi cumprida. A alegação de desistência por telefone, sem comprovação, não afasta a exigibilidade das mensalidades.
6. A cobrança de mensalidades durante a pandemia, ainda que com aulas remotas, não se mostrou abusiva. Ausente prova de redução da carga horária ou descumprimento contratual.
7. Regular a inscrição da apelante em cadastros de inadimplentes, diante da existência do débito. O exercício regular do direito de cobrança afasta o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para conceder gratuidade de justiça. Sentença mantida nos demais termos.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção de veracidade, salvo prova em contrário (art. 99, § 3o, do CPC).
2. A formalização escrita do cancelamento de contrato educacional constitui requisito válido para a extinção do vínculo, sendo ônus da parte comprová-lo.
3. A prestação de serviços educacionais de forma remota, autorizada por norma específica durante a pandemia, não enseja por si só revisão contratual.
4. A inscrição regular do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, diante da existência do débito, não configura ato ilícito nem gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o a 4o, 370, 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 14, § 3o, I; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1993026, 2069829 e 2033968.